Tribunal: STF
Processo: HC 210921
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nelsília Maria Ladeira Luniére de Sousa e outros em favor de Nícolas André Tsontakis Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 149.774/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO RAIO-X). LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 33, p. 1)



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que o paciente é réu na AP 1500061-64.2019.8.26.0438, perante a 1ª Vara Criminal de Penápolis/SP, na qual foi condenado, e indiciado no IP 2020.0051065, conduzido pela Polícia Federal no Estado do Pará, pela prática dos mesmos fatos. (p. 9)



     Em razão da vedação ao ne bis in idem, afirmam que deve ser declarada a incompetência da Justiça paulista. Sustentam que o art. 78, IV, do CPP determina a prevalência da competência da Justiça especial (Federal) sobre a comum e que a suposta conduta criminosa do paciente teria alcançado verbas públicas federais. (p. 13)



    Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, cumprida na modalidade domiciliar, que se estenderia desde 7.10.2020.



    Pleiteiam, em sede liminar, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    No mérito, requerem a declaração da incompetência do juízo da 1ª Vara Criminal de Penápolis/SP, ou, subsidiariamente, a determinação ao STJ para que proceda a novo julgamento do RHC 149.774/SP, analisando as razões relativas à ocorrência de violação ao ne bis in idem e à incompetência do juízo paulista.



    O ato coator transitou em julgado.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou HC em que se buscava a declaração de incompetência do juízo processante, a partir da existência de inquérito na órbita federal que investigaria os mesmos fatos.



    O acórdão apontado como ato coator negou a pretensão por entender que não haveria identidade entre os fatos investigados na AP 1500061-64.2019.8.26.0438 e os contidos no IPL 2020.0051065. Baseou esta conclusão na análise do acórdão do TJSP, que assim discorreu:



    “Assim, em relação aos autos nº 1500061-64.2019.8.26.0438, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Penápolis, a conduta do paciente está pormenorizadamente descrita nos itens II.1, II.12, II.13, II.14 e II.16 da denúncia (fls. 61/1.051), sendo certo que, ao contrário do alegado pelo impetrante, a conduta do paciente não se limita apenas a atuar na intermediação junto a servidores públicos do Pará, vez que o paciente, em mais de uma oportunidade, teria ocultado e dissimulado a origem de valores de origem ilícita.



    Por outro lado, conforme o próprio impetrante aduz, a conduta do paciente que estaria sendo apurada no inquérito policial n. 2020.0051065 pela Polícia Federal do Pará teria maior amplitude, tanto é que se verifica que naqueles autos o paciente foi indiciado nos art. 2º da Lei nº 12.850/13, art. 1º da Lei nº 9.613/98, art. 299 do Código Penal, art. 312 do Código Penal, art. 333 do Código Penal e art. 90 da Lei nº 8.666/93 (fl. 2.745).



    E, do despacho de indiciamento (fls. 1.557/2.747), bem como da r. decisão que decretou a prisão temporária de Nicolas nos autos que tramitam perante a Justiça Federal do Pará (às fls. 6.570/6.573, confira-se trecho que trata especificamente da conduta do paciente), constata-se haver a descrição pormenorizada de diversas condutas supostamente praticadas por Nicolas, as quais não lhe são imputadas na ação penal nº 1500061-64.2019.8.26.0438, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Penápolis.



    Mencione-se, exemplificativamente, constar do despacho de indiciamento que “constatou-se que Nicolas Tisontakis foi o elo de ligação entre os grupos de atuação que, apesar de descritos de modo específicos neste tópico, não agem de forma estanque, mas sim, desempenham diferentes papéis, a exemplo de um mesmo membro que por vezes figura como representante em determinada OS, também constar como sócio de empresas subcontratadas” (fl. 2.177), sendo-lhe atribuídas as seguintes características: “Aparente subordinado de Agentes Públicos do alto escalão do Poder Executivo Estadual”, “Se autodenominou Servidor da Casa Civil para cobrar providências no interesse da ORCRIM”, “Solicitou e recebeu vantagens ilícitas do GE [Grupo Empresarial], antes e durante a execução contratual”, Reconhecido pelo GE como chefe e sócio em bens ilícitos, responsável por trazê-los ao Pará” “Gerencia estrutura sofisticada em branquear ativos ilícitos, inclusive com atividades financeiras internacionais”, “Criou identidade falsa para atuar na surdina em diversas negociatas suspeitas” (fl. 2.178)”. (eDOC 34, p. 2)



    Os impetrantes impugnam tal conclusão, sustentando que os documentos juntados demonstrariam que os fatos objeto da ação penal e da investigação seriam os mesmos.



    Todavia, tal providência implicaria elevada dilação probatória, de modo a ensejar providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    Assim, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente